Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 305 do CTB. Fuga do local do acidente (art. 305 do ctb). Rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Crime formal. Desnecessidade de definição prévia da responsabilidade pelo acidente. Indícios de materialidade e autoria presentes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT (ID 80300233) contra a sentença que rejeitou a denúncia em desfavor do denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 395, III, do CPP (ID 80300230).
1.1. Em suas razões recursais (ID 80300233), o Ministério Público sustenta que o crime do art. 305 do CTB é formal e se consuma com o simples afastamento do condutor do local do sinistro, independentemente da apuração de culpa pela colisão. Pugna pela reforma da decisão para que a denúncia seja recebida.
1.2. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (ID 80300245), pelo desprovimento do recurso, argumentando a ausência de justa causa e a presunção de culpa do condutor que colide na traseira. Parecer do MPDFT pelo provimento da apelação (ID 80711190).
1.3. Consta da denúncia (ID 80300228) que, no dia 29/3/2025, por volta de 07h40, na EQNN 16/30, Via N3, Ceilândia/DF, o denunciado, após se envolver em acidente de trânsito com o veículo de Marcos, afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal e civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos mínimos (justa causa) para o recebimento da denúncia, especificamente se a configuração do crime do art. 305 do CTB exige a comprovação prévia de que o denunciado deu causa ao acidente.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 35 e o RE 971.959 (Tema 907), declarou a constitucionalidade do art. 305 do CTB, firmando que a norma visa proteger a administração da justiça e não viola o princípio da não autoincriminação.
4. O crime de fuga do local do acidente é de natureza formal. A consumação ocorre com o simples afastamento do condutor do local do sinistro para se eximir de eventual responsabilidade, sendo irrelevante, para fins de recebimento da denúncia, a discussão imediata sobre quem deu causa à colisão. A utilidade da norma reside justamente em permitir a identificação dos envolvidos e a preservação do local para a futura apuração de responsabilidades.
5. No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria repousam na Ocorrência Policial no 1.466/2025 (ID 80300212) e no Termo Circunstanciado no 850/2025 (ID 80300213). O próprio recorrido, em sua versão administrativa (ID 80300212, pág. 3), admitiu que se evadiu do local após a colisão, alegando receio de roubo, justificativa que demanda instrução criminal para ser aferida como excludente.
6. A decisão recorrida (ID 80300230) antecipou o julgamento do mérito ao aplicar a presunção de culpa pela colisão traseira para rejeitar a denúncia. Tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada de que o tipo penal do art. 305 tutela a Administração da Justiça, consumando-se com a evasão, ainda que o condutor não tenha sido o causador do acidente.
7. Presentes os indícios de que o réu se afastou do local logo após o impacto, frustrando a identificação imediata e a colheita de dados pela autoridade ou pela outra parte, configura-se a justa causa necessária para o início da ação penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido. Decisão reformada para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97 (CTB), Art. 305; CPP, Art. 395, III.
Jurisprudência relevante: STF, RE 971.959 (Tema 907); STF, ADC 35; TJDFT, Acórdão 1892839.